Tribunal: STF
Processo: ARE 1349706
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1. Cuida-se de apelação interposta por LENICE MARIA BARCELLOS MACHADO objetivando a reforma da sentença que nos autos do presente mandado de segurança julgou improcedente o pedido denegando a ordem, diante da ausência de prova pré-constituída.



    2. Assim o cerne da controvérsia cinge-se em se definir se de fato a impetrante comprovou ter direito ao saque de valores de sua conta inativa, com fulcro na MP 763/2016, o que teria sido negado pela impetrada.



    3. A impetrante afirma que a MP 763 “permitiu a diligência de se buscar sacar o FGTS inativo tem sua redação clara e inequívoca, de forma que sua consecução em princípio não é atinente a ações judiciais, mas tão só uma simples diligência perante o impetrado, para que este, consoante a norma, possa efetuar o devido pagamento, de forma que isso não ocorrendo, por não ser nenhuma das hipóteses de não cabimento, é tal que o remédio necessário é a presente ação constitucional, por se tratar de direito líquido e certo da parte, que cumpriu os requisitos da medida provisória 763/2016”.



    4. Não há comprovação da existência do ato supostamente ilegal, que seria, na hipótese vertente, a negativa por parte da impetrada em autorizar a impetrante a sacar os valores de sua conta inativa, com fulcro na MP 763/2016.



    5. Como restou esclarecido pelo Juízo a quo “no caso em comento é preciso ter a prova da existência da referida conta inativa, que o banco detentor da suposta conta não era a CEF, mas sim o Banco do Estado do Rio de Janeiro, que não faz parte da lide, e que a CEF não detém qualquer informação da referida conta, pois relativa a período anterior à migração e centralização das contas de FGTS ocorrida em 1991/1992 na CEF, não há prova apta a aferir direito líquido e certo no caso em comento. Sem a prova da existência da suposta conta inativa, não há como determinar o pagamento de saldo de FGTS com fulcro na Medida Provisória 763, como requerido pela impetrante”.



    6. Importa destacar que a autoridade coatora informa que não localizou a conta de FGTS objeto da lide em seu sistema, pois se refere a período anterior à centralização ocorrida em 1991/1992, cujo banco depositário, no caso dos autos, era o Banco do Estado do Rio de Janeiro, conforme fls. 31e 43 da CTPS anexada.



    7. Com efeito, diante da ausência de prova da existência da conta inativa, não há que se falar em prova pré-constituída, a qual se faz necessária para a concessão da segurança.



    8. Conforme foi esclarecido pelo Juízo a quo por ocasião do julgamento dos embargos de declaração de fls. 193/194 opostos à fl. 191, “em qualquer hipótese de saque há que existir uma conta de FGTS, seja ativa ou inativa, e não havendo prova de sua existência, como ocorre no caso da impetrante, não há como se permitir o saque, nem muito menos haver direito líquido e certo ao saque (....) Assim, mantém-se hígida a sentença que entendeu pela falta de direito líquido e certo, pois, frise-se, não há prova de existência de conta fundiária no Banco do Estado do Rio de Janeiro, que deveria ser o depositário à época da opção, não há prova de transferência de valores na época da centralização das contas ocorrida em 1991/1992, nem que há prova da existência de conta fundiária na CEF e por fim que a MP 763/2016 não conferiu direito a saque de forma automática, mas apenas para quem tem conta de FGTS (havendo uma conta de FGTS, o que não é o caso da impetrante.”



    9. Destarte, não há como prosperar a presente demanda, cabendo a apelante, se for o caso utilizar as vias ordinárias para o fim de comprovar adequadamente a existência de seu alegado direito mediante instrução probatória, inexistente nesta via estreita do writ .



    10. Recurso de apelação improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXV, XXXVI e LXIX; 7º, III; e 37, caput e § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente